Tribunal: TJPA
Processo: 0812931-42.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812931-42.2024.8.14.0051

APELANTE: JULIANA PEREIRA BASTOS, EUZILENI SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico

e receptação. Autoria e materialidade comprovadas. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Juliana Pereira Bastos e Euzileni Soares da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que as condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) saber se é aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iii) saber se é possível desclassificar o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra respaldo em conjunto probatório firme, com destaque para os depoimentos de policiais militares e vítimas de furtos, a apreensão de entorpecentes, dinheiro, objetos roubados e arma de fogo em imóvel utilizado como ponto de venda de drogas e receptação, evidenciando vínculo estável e permanente entre as rés e terceiros.

4. O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

5. A tentativa de desclassificação da receptação dolosa para culposa é inviável, uma vez que as circunstâncias do flagrante revelam que as rés tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos bens, os quais eram mantidos em local conhecido como ponto de apoio ao tráfico e receptação, com reconhecimento por vítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A prática do crime de associação para o tráfico pressupõe vínculo estável e duradouro entre os envolvidos, sendo válida a condenação com base em depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com demais provas. 2. É incabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao réu também condenado por associação para o tráfico. 3. A posse de bens com indícios de origem criminosa, associada a circunstâncias que revelam conhecimento do caráter ilícito, inviabiliza a desclassificação da receptação dolosa para culposa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 180.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JULIANA PEREIRA BASTOS e EUZILENI SOARES DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou
JULIANA
à pena total de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 180 do CPB;
e
EUZILENI
à pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.409 (um mil quatrocentos e nove) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 180 do CPB, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos que no dia 10/07/2024, por volta das 16h00min, na residência particular localizada no Beco Jardim, s/nº, Comunidade Tabocal perto de uma horta, neste município de Santarém/PA, EUZILENI SOARES DA SILVA e JULIANA PEREIRA BASTOS, previamente associadas entre si e a outros indivíduos não identificados, adquiriam, transportavam, tinham em depósito, guardavam, traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e adquiriram, receberam, transportaram, conduziram ou ocultaram em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime e quanto à ré EUZILENI SOARES ainda possuía e mantinha consigo, sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia e local supramencionados, a polícia tomou conhecimento de denúncias de furtos ocorridos na Comunidade do Tabocal e adjacências em comércios e casas os quais estariam sendo praticados por um grupo de indivíduos que estavam homiziados em uma casa de alvenaria, sem reboco e sem muro, ao lado de uma horta na comunidade em questão.

Diante do informado, a guarnição se dirigiu ao endereço situado no Beco Jardim e ao se aproximarem do local perceberam que havia um grupo de pessoas entre homens e mulheres que rapidamente se dispersaram, alguns tomaram rumo ignorado enquanto as duas denunciadas seguiram para o interior da residência, todavia, JULIANA foi interceptada antes de conseguir adentrar o imóvel enquanto tentava se desfazer de uma mochila que trazia consigo.

Em razão da conduta furtiva e atípica, foi procedida averiguação da mochila e localizado duas porções de substância aparentando ser “maconha” e “crack”, juntamente com um dichavador e a importância de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

Considerando a droga encontrada e as notícias pretéritas de que se guarneciam objetos de crimes na casa, os policiais procederam revista nas imediações da residência e localizaram diversos objetos descritos no Auto de Apreensão e Apresentação (ID 122204193 - Pág. 30): 1 (uma) espingarda, coronha e guarda mão em madeira, 3 (três) munições, 9 (nove) aparelhos celulares de marcas diversificadas, 1 (um) televisor Samsung, 4 (quatro) caixas de som, 7 (sete) relógios, 1 (um) radio, 1 (uma) lâmina de serra circular, 8 (oito) displays de celulares, 3 (três) capas de celulares, 1 (um) cabo de celular, 19 (dezenove) carteiras de cigarros, 1 (um) cartão VISA GOLD em nome de Samanta R. Bezerra, 1 (um) controle de vídeo game, 1 (um) alicate pequeno cabo laranja, 3 (três) litros de bebida, 1 (uma) maquita azul, 2 (dois) capacetes nas cores azul e branco, 1 (uma) balaclava com desenho de caveira, 1 (uma) mochila cor verde, 1 (uma) caramelo e 1 (um) casaco marrom e um preto, além de 2 (dois) pássaros curiós.

Insta salientar que, conforme as investigações policiais, a casa servia tanto para o tráfico de drogas quanto para o recebimento das mercadorias roubadas.

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e demais materiais encontrados, no contexto da traficância acima narrado, as denunciadas JULIANA e EUZILENE foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Junto à autoridade policial, JOICIMARY confirmou que alguns dos objetos lhe pertenciam, logrando êxito em encontrar alguns destes em meio ao que fora apreendido (ID 122204193 Pág. 8), assim como FRANCISCO MOURÃO DA SILVA (ID 122204193 Pág. 24) e PAULO DENES ARAUJO DE SOUSA (ID 122204193 Pág. 28)

A denunciada JULIANA exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 122204193 Pág. 12) e EUZILENI negou que ali residisse e que estaria somente ingerindo bebida alcoólica no local e desconhecer de quem seriam os objetos, as drogas, a casa e a arma (ID 122204193 Pág. 15). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa das apelantes requer:

(i)
a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
, por ausência de provas quanto à estabilidade, permanência e liame subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

(ii)
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com redução da pena na fração de 1⁄2 (metade), dada a presença dos requisitos legais;

(iii)
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
, diante da ausência de prova do dolo, ou seja, acerca do conhecimento da origem criminosa do objeto.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Os pleitos não merecem procedência.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Associação Para o Tráfico de Entorpecentes

A defesa das apelantes requer
a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
, por ausência de provas quanto à estabilidade, permanência e liame subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

Não lhes assiste razão.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 28253282, Págs. 06/08) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 28253305, Págs. 37/42), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo (transcritos por ocasião das alegações finais ministeriais e da sentença), senão vejamos.

A testemunha PM SAVIO LIMA REBELO relatou:
“[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO] [O senhor se recorda dessa situação?] Eu me recordo vagamente do que foi lido [...] [Eu quero que o senhor relate o que o senhor lembra.] O Planalto Santareno estava ocorrendo vários furtos, arrombamentos em residência e comércio então foi feito um levantamento através do serviço de inteligência do CPR1 e foi repassado para as guarnições uma residência, um local onde possivelmente esses indivíduos estavam [...] onde eram praticados esses furtos, e arrombamentos, foi montada uma operação, diversas viaturas participaram e nós nos deslocamos até essa residência ao aproximar, teria vários indivíduos na frente dessa residência, bebendo como se estivessem comemorando algo do tipo aí eles avistaram a viatura e conseguiram empreender fuga, nesse momento nós conseguimos interceptar uma moça com uma mochila, foi feita a busca na mochila e na residência, e foram encontrados vários itens, uma televisão, uma garrafa de bebida e até uma espingarda. [Essa moça que vocês abordaram, o senhor lembra se tinha alguma coisa com ela? O que tinha nessa mochila?] Não, especificamente na mochila, não, no modo geral. [O senhor não lembra o que tinha na mochila?] Não. [Além dela, dessa moça da mochila, o senhor lembra de ter abordado outra pessoa?] Eu acho que especificamente não, mas outras guarnições. [Eram mais pessoas?] Sim. [O senhor lembra se foi especificado de quem era a casa, se era da Juliana, se era da Euzileni ou se era de terceira pessoa.] Não sei lhe informar. [Tá, mas vocês entraram na residência né?] Sim. [Que estava o pessoal na frente e dentro da residência você se recorda o que acharam lá?] Quando nós entramos, a espingarda, aparelho celular, vários itens assim. [Consta aqui no termo de apreensão que realmente, vários celulares, várias caixas de som, o senhor lembra desses objetos?] Não, eu lembro desses que eu citei. [Tá, porque tinham várias caixas de som.] Não consigo lembrar de cada item específico. [O senhor tomou conhecimento se algum desses objetos chegou a ser reconhecido por vítimas dos crimes anteriores e dos furtos, senhor se recorda?] Não, não sei não. [O senhor se recorda, o senhor sabe, né? Quem era o chefe da guarnição?] Pra mim era o SG/PM MÁRCIO. [O senhor se recorda que vocês teriam localizado nessa residência que aqui está descrito jaqueta cor preta com símbolo da Nike, jaqueta com dizeres estranhos, duas jaquetas que segundo vocês teriam identificado lá foi visto nas imagens de alguma câmera de segurança de algum desses furtos?] (...) [A droga, o senhor lembra onde acharam?] A droga foi na mochila. [Na mochila da [...] E esse dichavador o senhor lembra dele?] Estava junto também. [Estava na mochila, aquela área lá, o senhor tinha alguma informação de que era uma área vermelha ou que era uma área de tráfico?] Não, não tinha certeza, a informação que a gente tinha que só estavam situados lá, né? [O núcleo de inteligência chegou a passar alguma informação?]
Apontando a residência. [A residência pro senhor?] Pra mim não. [Segundo o cumprimento, duas moças foram presas, o senhor não se recorda não?] Na casa da outra não, eu especificamente não. [A arma você conseguiu identificar?] Era uma espingarda. [Alguém se declarou proprietário?] Não. [De nenhum desses objetos?] Não.”

A testemunha PM MARCIO BENTES PEREIRA, corroborando com o depoimento anterior, afirmou:
“[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO] [O senhor lembra dessa situação?] Sim, recordo algumas coisas. [Então, o quê que o senhor lembra?] Lembro que a gente tava nas diligências no planalto antes de [áudio incompreensível] dessa situação, do veículo lá, e possíveis vendas de entorpecentes e que teriam bocas de fumo [...] a gente fez a diligência nesse beco, e chegamos a identificar um grupo de indivíduos na frente de uma residência e alguns correram, a gente conseguiu abordar uma do sexo feminino na frente da residência, a outra correu, alguns pularam para outros quintais lá, a gente encontrou drogas lá, com uma pessoa lá e na abordagem da outra na frente da residência lá encontramos produtos lá, possivelmente de furtos, não consigo especificar, porque eram bastantes. [Tinha várias pessoas na frente, é isso?] Tinham. [Da casa, quando vocês se aproximaram eles correram, o senhor lembra quantas pessoas efetivamente o senhor conseguiu abordar?] Que a gente conseguiu abordar foram duas. [Duas mulheres?] Duas mulheres. [Tá, o senhor lembra o que foi achado ou se foi achado alguma coisa [...] nas coisas delas?] Sim, da que a gente abordou na frente da residência a gente encontrou drogas, dinheiro, uma mochila. [A mochila tava com ela?] Com ela. [O senhor lembra desse dichavador?] Dichavador tinha. [Tá, a outra...essa foi a que vocês abordaram com a mochila, a outra pessoa, a outra mulher o senhor lembra onde vocês abordaram ela?] Sim, a gente abordou ela na frente da residência mas já dentro do quintal, tem a cerca. [Então ela entrou na casa?] Sim. [Conseguiu entrar na casa?] Conseguiu. [Com ela tinha alguma coisa?] [áudio incompreensível] [Mas vocês entraram na casa então?] Sim, depois da abordagem na frente a gente... [Segundo consta aqui, que o senhor não lembra, pois, são muitas ocorrências, consta aqui no termo de apreensão, além da droga, do dinheiro e o dichavador que o senhor lembrou, foram achados realmente vários materiais lá, vários celulares, várias caixas de som, televisão, relógios, o senhor consegue lembrar disso?] Sim. [Da sua guarnição.] A gente achou cigarro, se eu não me engano whisky, várias placas de celular, basicamente é isso que eu me recordo. [O senhor lembra da espingarda?] Sim, foi encontrada uma arma, uma espingarda na residência também. [Tinha munição?] Tinha. [O senhor lembra onde tava essa espingarda?] Tava lá na área da sala assim, a casa na verdade não tinha muito... [Tipo uma quitinete.] Era só um quadrado mesmo. [E essa arma não tava escondida? Tava visível.] Tava. [O senhor conseguiu identificar de quem era essa casa?] A princípio uma das que foram abordadas falou que era dela, né? Depois ela falou que seria do filho dela, namorado, então a gente não... [Qual que foi abordada? A da mochila ou a outra?] A outra. [A outra né? A princípio ela falou que era dela, antes de vocês acharem as coisas ou depois que vocês encontraram essas coisas?] Eu não me recordo se foi antes ou depois que a gente encontrou o material. [Tá, então ela chegou a dizer que a casa era dela?] Ela falou sim, que a casa era dela, depois que era do namorado, filho. [Aí como ficou? Ela disse sobre os objetos que estavam lá dentro ou a espingarda de quem era?] Não, ela não chegou a falar nada. [O senhor teve a informação que uma das vítimas dos furtos, dos roubos chegou a reconhecer, a identificar algum desses objetos que vocês apreenderam nessa abordagem?] Sim, sim, a vítima compareceu na delegacia e conseguiu reconhecer. [Então tinha objetos de crime ali naquela casa?] Sim. [Foi passado pelo serviço de inteligência alguma informação de que ali naquele local havia muitas drogas?] Sim. [E quem seria responsável pela boca?] A princípio não foi passado. [Consta aqui que foram localizados uma jaqueta preta da nike, uma jaqueta marrom com listras... com dizeres “Extreme collection” na parte de trás, além de uma balaclava com desenho de caveira na cor preta e uma mochila na cor verde que conforme registros de sistema de monitoramento de câmeras em um furto que teria acontecido lá no Mojuí.] [o depoente confirmou com a cabeça] [As pessoas envolvidas estariam usando uma dessas roupas, o senhor lembra disso?] Sim, sim eu lembro, que foi encontrado esse material era semelhante [...] [Nessa época tava acontecendo muitos furtos no Mojuí.] Sim, na região do Mojuí e do Planalto. [Dessas duas que vocês abordaram, nem a da mochila e nem a outra chegou a explicar sobre a droga ou os objetos ou aquela quantidade de coisas?] Não. [SEM MAIS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO]”

A testemunha PM JEFFERSON PEDROSO PEREIRA DE ALMEIDA, afirmou:
“[PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO] [O senhor se recorda daquela abordagem?] Recordo muito não assim com detalhes. [Me conte só o que o senhor lembra assim [...]] Pode começar? Eu lembro foi que a gente foi acionado porque teve alguns arrombamentos no tabocal e tinham levados vários objetos nesses arrombamentos aí a gente recebeu informações do serviço reservado de inteligência, eles estariam numa casa, lá no tabocal ali, a gente foi em diligência, pegamos a viatura, e a gente foi até no final do beco, aí a gente entrou no beco e a gente visualizou esses... os possíveis indivíduos, no final do beco, mas quando eles viram a viatura eles correram e a gente ainda conseguiu chegar lá ainda rápido, quando a gente chegou lá e... aí a gente conseguiu interceptar uma mulher e fizemos abordagem dela e ela tava com uma bolsa, aí nessa bolsa tinha um... uns produtos de tráfico de drogas, até por que lá era também uma boca de fumo, lá ela dava apoio aos assaltos, a furtos, lá no Tabocal seria uma casa de apoio também e dentro da residência a gente encontrou os produtos dos furtos, dos arrombamentos que tinham acontecido, por exemplo, a balaclava, os objetos celulares e basicamente isso. [O senhor recorda quantas pessoas efetivamente vocês conseguiram abordar e levar para se apresentar na delegacia?] Duas, duas mulheres. [Como o senhor falou que ela tinha uma mochila.] Isso. [Estava dizendo que tinha drogas, nessa mochila, ela falou alguma coisa sobre essa droga?] Eu não vou lembrar. [A outra mulher que vocês abordaram, o senhor lembra onde?] Ela estava na residência. [Com essa mulher, com ela, tinha alguma coisa?] Não lembro disso. [Ali naquele momento o senhor consegue se recordar se foi identificado quem, qual das duas, quem era a dona da casa?] Não lembro. [Na casa o senhor disse que se lembra de vários objetos, o senhor lembra que tinha vários celulares, várias caixinhas de som, o senhor lembra da balaclava, né? Sobre essa balaclava, inclusive algumas jaquetas que foram descritas aqui...] Isso. [... O senhor se recorda que esse material teria sido visto com supostos criminosos em uma filmagem, né?] Tem uma filmagem exatamente com a balaclava, né? [Aí parecia a balaclava? Você também disse que apreendeu uma espingarda, não é? O senhor lembra dessa espingarda?] Não lembro. [Mas o senhor lembra dela lá?] Não lembro. [Depois, na delegacia.] Depois. [Onde estava o senhor não viu.] Não. [O senhor tomou conhecimento se alguma das vítimas, mas depois que souberam dessa prisão, desses objetos chegaram a reconhecer como seus objetos?] Na delegacia. [Na delegacia, senhor soube disso?] Chegou umas três vítimas. [E reconheceram os objetos?] Sim, reconheceram lá, não sei se apresentaram nota fiscal. [Não, sim, tá, o senhor não se recorda, se alguma dessas pessoas [...] Não. [As informações que passaram pra vocês durante a diligência vocês conseguiram identificar quem seriam os responsáveis pela residência, o senhor sabe que era uma casa de apoio para o crime.] Isso.”

Mister frisar que,
por ocasião de suas declarações em sede inquisitorial
, estes três policiais foram firmes em afirmar que a polícia militar local já havia recebido várias denúncias sobre os furtos ocorridos naquela região, de modo que foi iniciado um
levantamento de informações acerca de tais furtos, pelo núcleo de inteligência do CPR I da Polícia Militar
, tendo, aquele órgão, averiguado que,
no lugar onde ocorreu o flagrante, era realizado tráfico de drogas, e que os objetos dos furtos ocorridos na região do Planalto eram ali trocados por entorpecentes
. Também se obtiveram informações de que
aquela residência servia abrigo e de base para planejamento de crimes e esconderijo dos objetos furtados
.

Em sequência, foi realizada a oitiva judicial da testemunha JOCIMARY SILVA DE ARAUJO, que relatou ter tido conhecimento pelas redes sociais da localização de diversos objetos furtados em uma residência com duas mulheres e dentre os quais reconheceu alguns de seus pertences que teriam sido roubados dias antes de sua casa, tendo logrado êxito em recuperá-los naquela ocasião. Vejamos:
“[PERGUNTAS DO JUÍZ] [Senhora Jocimary, a senhora conhece a Juliana ou alguma Euzileni?] Nenhuma das duas. [áudio incompreensível] Não, eu moro no Bairro São José. [Tá, vamos iniciar então com o Ministério Público] [PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO] [[áudio incompreensível] Deixa só eu explicar, esse processo aqui não é sobre [áudio incompreensível], é só pra dar continuidade e a gente entender que alguns objetos depois a senhora achou, tá?] [a depoente confirmou com um gesto de cabeça] [Só me diz o que foi levado da sua casa lá no Juá, quando a senhora chegou e abriu lá?] Eles levaram lá né, televisão, celular, uma pulseira e dinheiro das minhas meninas e uns dois quartos de [áudio incompreensível] [Tinha câmera de segurança lá?] Tem. [Chegaram a pegar as imagens?] [áudio incompreensível] só uma pasta que faltou. [Só uma pasta?] Só uma pasta. [Não é objeto de conversa, mas a senhora sabe se depois se foram presos [áudio incompreensível]] Não. [Não identificaram os assaltantes no caso?] Não. [Como é que a senhora soube que a polícia tinha prendido depois duas moças e acharam vários objetos de uma casa?] Pelas redes sociais. [Aí a senhora foi na delegacia?] Fui na delegacia. [Daqueles objetos que a senhora viu lá, o que a senhora identificou [áudio incompreensível]] Estava a televisão e o celular. [A senhora conseguiu recuperar, apresentou a nota? Como que identificou?] Coloquei. [[áudio incompreensível] a senhora sabe de alguém do Bom Jardim [áudio incompreensível]] Não, não conheço. [As acusadas Juliana e a Dona Euzileni a senhora não sabe, nunca viu?] Nunca vi e nem sei quem é. [Sem mais, obrigada.]”

A ré JULIANA PEREIRA BASTOS optou por usar seu direito constitucional de permanecer em silêncio e a ré EUZILENI SOARES DA SILVA não foi interrogada, uma vez que não compareceu ao ato e foi decretada sua revelia.

Vê-se que os depoimentos das testemunhas, ao contrário do alegado pelas apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de associação para o tráfico de drogas, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Tais elementos probatórios revelam que JULIANA e EUZILENI estavam previamente associadas, inclusive com outros indivíduos não identificados, em contexto de tráfico reiterado de drogas. A residência onde ambas foram flagradas funcionava, segundo relatos dos policiais, como ponto de venda e depósito de entorpecentes e objetos oriundos de crimes patrimoniais. A apreensão de entorpecentes, de grande quantidade de objetos furtados, a existência de denúncias reiteradas, a fuga de outros indivíduos não identificados no momento da abordagem e a prisão das rés em posse de drogas, utensílios de preparo e valores em espécie demonstram um mínimo de estabilidade e divisão de tarefas.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, a coautoria reiterada, a apreensão conjunta no mesmo ambiente e as conclusões extraídas da investigação prévia da Polícia Militar dão conta de uma relação duradoura e estável voltada ao comércio ilícito de entorpecentes

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação das apelantes pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Do Requerido Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

A defesa pede, ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com redução da pena na fração de 1⁄2 (metade), dada a presença dos requisitos legais.

Igualmente incabível tal pedido.

Isso, porque é sabido que não se aplica a referida causa de diminuição aos condenados pelo delito de associação para o tráfico, pois esse fato já evidencia, de pronto, a dedicação à atividade criminosa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

3. Da Desclassificação do Crime de Receptação Para a Modalidade Culposa

Pleiteiam as apelantes, por fim, a
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
, diante da ausência de prova do dolo, ou seja, acerca do conhecimento da origem criminosa do objeto.

Sem razão o pedido.

As declarações alhures transcritas, a meu ver, são suficientes para se concluir que as apelantes sabiam da origem ilícita dos bens encontrados na residência onde se encontravam, e ainda assim os mantinham em depósito para trocar por entorpecentes, em proveito próprio,
afastando, assim, a pretendida desclassificação para receptação culposa
.

Como bem asseverado pela douta Promotora de Justiça, em seus memoriais:

“(...) é clara a relação de crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas, eis que narrado pelo policiamento que a incursão se deu em virtude da notícia de que a residência guarnecia produtos de roubo e furto, sendo um ponto de apoio a criminosos das imediações. Assim, tem-se outra conduta típica advinda: o recebimento de objetos oriundos de crime (...)”

O acervo probatório revela que ambas as rés estavam em posse de diversos objetos com sinais evidentes de origem criminosa, inclusive com registros de furtos anteriores, além da presença de armamento, munições, pássaros silvestres e outros bens de valor significativo, em local conhecido como ponto de tráfico e receptação.

O dolo eventual ou direto, assim, presume-se presente diante das circunstâncias fáticas que tornam evidente o conhecimento da origem ilícita dos bens.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - RESPALDO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO - DOSIMETRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONDUZINDO A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 - INCIDÊNCIA INVIÁVEL - INCOMPATIBILIDADE COM A CONCOMITANTE CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 - INVIABILIDADE - MITIGAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 387, §2º, DO CPP - IMPERTINÊNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Se a autoria e a materialidade dos apelantes nos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo restaram indubitavelmente comprovadas pelo firme conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judicializados dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. 2. Havendo provas concludentes do ânimo associativo entre os apelantes, ou seja, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar está separada da vontade necessária à prática do crime visado, caracterizado está o delito autônomo de associação. 3. Havendo provas nos autos de que os réus agiram de forma livre e consciente ao receber, adquirir e conduzir, em proveito próprio e/ou alheio, bem que sabiam se tratar de produto de crime, imperiosa a condenação nas disposições do art. 180, caput, do CP, sendo inviável a desclassificação para a forma culposa. 4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aqué m do mínimo legal. 5. Demonstrada a existência de associação duradoura, entre os réus condenados pela narcotraficância, voltada a tal finalidade espúria, nenhum deles faz jus à minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 6. Caracterizado o transporte da droga entre Estados da Federação, imperativa a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06. 7. O procedimento do art. 387, §2º, do CPP deve ser realizado apenas quando importar em alteração do regime prisional inicial, sendo certo que, caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP. 8. Inviável o abrandamento do regime de cumprimento de pena e descabida a substituição da reprimenda carcerária por restritivas de direitos aos réus condenados a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão (nos termos do que preceituam os artigos 33 e 44, ambos do CP). 9. Recursos não providos.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0111.18.002051-8/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 26/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em
desclassificação para receptação culposa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025